Tribunal: TJMT
Processo: 1004724-40.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004724-40.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MYKE BRENDON BORGES - CPF: 036.914.091-56 (RECORRENTE), MYKE BRENDON BORGES - CPF: 036.914.091-56 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA CNH DO PROMOVENTE – SUPOSTA FRAUDE NA AQUISIÇÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ETAPAS NECESSÁRIAS – ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS – PLEITO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUTOESCOLA CONTRATADA PELO PROMOVENTE INVESTIGADA POR VENDA DE CNH MEDIANTE VANTAGENS – LANÇAMENTO DAS AULAS PRÁTICAS REALIZADAS CONSTANTE NO PRÓPRIO SISTEMA DO DETRAN – COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DAS AULAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE – SUSPENSÃO DA CNH INDEVIDA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que haja presunção de validade e que seja possível o cancelamento de CNH mediante procedimento administrativo, faz-se necessária a devida demonstração da existência de fraude mediante a apresentação de provas concretas, o que não ocorreu no presente caso.

Mesmo que a autoescola tenha realizado esquemas de fraude para a emissão de CNH, o simples fato de o promovente ter contratado os serviços da mesma, por si só, não induz a conclusão de participação no esquema, sendo necessária a devida comprovação.

Os documentos constantes no próprio procedimento administrativo demonstram que houve o cadastramento das aulas realizadas pelo promovente no sistema do DETRAN, não sendo as alegações constantes no relatório suficientes para justificar a suspensão da CNH, conforme constou na sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando nulo o procedimento administrativo que suspendeu/anulou a carteira nacional de habilitação do promovente, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
com resolução de mérito,
para DECLARAR NULO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO que suspendeu/anulou a carteira nacional de habilitação do promovente.

Quanto às custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Assim, deixo de condenar o(s) requerido(s) ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

O DETRAN, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que além de militar em favor da Administração Pública, há presunção de validade e legitimidade de seus atos, não tendo restado demonstrada a ausência de provas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, a fim de que seja mantida a decisão administrativa que cancelou a CNH do promovente.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No presente caso, pretende a parte promovente a nulidade do Processo Administrativo no 41/2019/GCCNH/DETRAN-MT que suspendeu a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por concluir que não houve a realização das etapas necessárias para a obtenção.

Aduz na inicial que o mencionado processo administrativo foi instaurado para averiguar irregularidades na obtenção de carteiras nacionais de habilitação em Barra do Garças-MT e outras regiões, contando com a investigação da polícia civil, em virtude de as autoescolas credenciadas realizarem esquemas vendendo CNH com certas vantagens, como a não realização de provas e exames, desde que fosse realizado o pagamento de certa quantia em dinheiro.

Informa que prestou informações e ao final teve sua habilitação suspensa por supostamente não ter participado das etapas necessárias, asseverando que, na verdade, contratou a autoescola e realizou todos os procedimentos sem o recebimento de qualquer vantagem, tendo anexado ao processo administrativo comprovante de participação nas aulas e certificado de aproveitamento da prova escrita e, ainda assim, sido penalizado sem qualquer prova. Junta cópia do processo administrativo na inicial.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, motivo pelo qual, se insurge o DETRAN.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que não houve comprovação de que a CNH do promovente foi adquirida mediante fraude.

Embora as investigações tenham concluído pela participação da autoescola CFC ALIANÇA nos esquemas de fraude para a emissão de CNH, o simples fato de o promovente ter contratado os serviços da mesma, por si só, não induz a conclusão de participação no esquema, sendo necessária a devida comprovação.

Analisando as considerações finais do Relatório Técnico apresentado às fls. 76 do procedimento administrativo, é possível vislumbrar que, em síntese, se concluiu pela suspensão da CNH do promovente em virtude de o mesmo não ter realizado todas as fases do procedimento específico, já que as etapas de aulas práticas de direção veicular (AB) não foram realizadas, tendo sido apenas inseridas no sistema do DETRAN informação por instrutor não credenciado na autoescola.

Tal situação, envolvendo os instrutores e a suposta ausência de aulas práticas foi muito bem analisada pelo magistrado de origem na sentença, conforme fundamentações que adoto como razão de decidir:

Analisando o procedimento administrativo mencionado, a decisão consistiu na verificação de que os instrutores que constam no registro de aula pratica do autor não ministraram tais aulas, vez que não consta inclusão do registro de aulas para a instrutora MARIA, e quanto ao instrutor GILSON este era domiciliado e credenciado como instrutor de uma autoescola na cidade de Nova Xavantina-MT, sendo impossível ter ministrado aula para o autor na cidade de Barra do Garças, o que por fim, determinou a suspensão da CNH do autor.

Pois bem, analisando detidamente a situação apresentada nos autos, no id. 44971068 - pág. 94, observa-se que o instrutor de aula teórica registrado no cadastro do autor foi a pessoa de KLEVERTON ANTONELI, curso ministrado entre 03.12.2010 a 12.12.2010, já a aula pratica (A), foi ministrada por GILSON FRANCISCO DE CARVALHO entre 12.01 a 18.01.2011 e a aula pratica (B), foi ministrada por MARIA CELIA CAETANO entre 07.01 a 13.01.2011. Na página 118 em diante, é apresentado a lista do instrutor GILSON que consta a participação do condutor MIKE (autor da ação) conforme datas acimas mencionadas, entre 12.01 a 18.01.2011. Na página 122, demonstra que o instrutor GILSON é credenciado em várias cidades, inclusive na cidade de Barra do Garças, e seu endereço de residência realmente consta o mesmo endereço da autoescola de Nova Xavantina, sendo o resumo da cópia do processo administrativo apresentado pelo autor na inicial e não impugnado pelo Reclamado na contestação.

Com efeito, o simples fato do instrutor do autor ter no seu cadastro do DETRAN endereço de outra autoescola na cidade de Nova Xavantina, não implica afirmar que o instrutor não estaria na cidade de Barra do Garças na data menciona das aulas do promovente, vez que ele tinha credenciamento para ministrar aulas em várias cidades (id. 44971068 - pág. 122) e não somente em Nova Xavantina, como alegado no processo administrativo.

Para afirmar a alegação de que o instrutor apenas inseriu dados no sistema sem que realmente estivesse ministrado as aulas, deveria ter sido apresentado outro relatório que comprovasse ter ministrado aula para outro aluno em outra cidade no mesmo período por exemplo, o que não foi feito, sendo que o simples fato de ter no seu registro do DETRAN endereço em outra urbe, por si só, não comprova a existência de fraude, vez que o instrutor estava devidamente habilitado para ministrar aulas na cidade de Barra do Garças/MT.

Também o fato de não haver no registro da instrutora qualquer aula para o período do autor, não implica em afirmar que não foram ministradas, pois pode ser apenas um erro do site do próprio DETRAN, sendo evidente que as provas utilizadas são frágeis.

Dessa forma, evidente que o cancelamento da CNH do autor foi indevido, visto que não existe nexo causal nas provas que se baseou a decisão, pois tampouco foi demonstrado pelo reclamado a instauração de qualquer procedimento criminal em desfavor do autor,
que corroborasse com a afirmação de que o autor cometeu fraude na realização da sua primeira habilitação.

Ainda que haja presunção de validade e que seja possível o cancelamento de CNH mediante procedimento administrativo, faz-se necessária a devida demonstração da existência de fraude mediante a apresentação de provas concretas, o que não ocorreu no presente caso. Aliás, entendo que os documentos constantes no próprio procedimento administrativo demonstram que houve o cadastramento das aulas realizadas pelo promovente no sistema do DETRAN, não sendo as alegações constantes no relatório suficientes para justificar a suspensão da CNH, conforme constou na sentença.

Friso, ainda, que o mencionado procedimento administrativo veio a suspender a CNH do promovente quase 10 (dez) anos depois da emissão, tendo havido renovação nesse ínterim, com a realização de novos exames.

Não tendo restado comprovado que a CNH do promovente foi adquirida mediante fraude, já que houve demonstração nos autos de que consta informação a respeito da realização das aulas no sistema do DETRAN, entendo que agiu com acerto o magistrado ao declarar nulo o procedimento administrativo que suspendeu a CNH do promovente, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021